Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719294-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF em desfavor de GERACINA PIRES MAGALHAES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no qual pleiteia os honorários advocatícios fixados no acórdão n. 1649477 da 5a Turma Cível (ID 42258131), que definiu: “Com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e na esteira do entendimento firmado pelo STF (STF, Rcl 25160 AgR-ED e Rcl 23299 AgR-ED), condeno os Reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), os quais arbitro R$ 1.000,00 (um mil reais) – artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – tendo em vista não ser possível estimar o valor da causa. Custas, se houver, pelos Reclamantes.” Intimem-se os executados, na pessoa do advogado constituído, para o pagamento do débito atualizado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação da obrigação, advertindo-a de que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Cientifique-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora